Tribunal: TJBA
Processo: 8003680-37.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003680-37.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HELIO LEAL DOS SANTOS Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 290, DO CPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RENDA MENSAL INFERIOR A R$ 5.000,00. DEPENDENTE MENOR DE IDADE. SISTEMA MULTIPORTAS DE ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 290, do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais após regular intimação. O Apelante, inconformado, sustenta fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando que sua condição socioeconômica e a existência de dependente menor de idade demonstram a hipossuficiência necessária à concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Apelante demonstrou os requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita e (ii) se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas foi adequada diante da documentação apresentada na emenda à inicial. III. Razões de decidir 3. A assistência judiciária gratuita, prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC, destina-se a assegurar o acesso à justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 4. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção esta que milita em favor do Apelante. 5. No caso concreto, a análise da documentação acostada aos autos revela que o Apelante possui renda mensal inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme declaração de imposto de renda que demonstra rendimentos tributáveis anuais de R$ 50.667,54, além de possuir dependente menor de idade, circunstância que compromete significativamente sua capacidade contributiva. 6. O sistema multiportas de acesso à justiça, consagrado no CPC, permite a concessão parcial da gratuidade ou o parcelamento das despesas processuais, conforme previsto nos §§ 5º e 6º do art. 98, possibilitando adequar o benefício às condições específicas de cada caso. 7. A extinção prematura do feito, sem análise adequada da documentação apresentada na emenda à inicial, representa violação ao princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, especialmente considerando que o Apelante demonstrou sua condição de hipossuficiência relativa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A demonstração de renda mensal inferior a R$ 5.000,00 conjugada com a existência de dependente menor de idade configura hipossuficiência relativa que justifica a concessão da assistência judiciária gratuita. 2. O sistema multiportas de acesso à justiça permite a concessão parcial do benefício da gratuidade, com redução percentual das custas processuais, quando a situação socioeconômica do requerente assim recomendar." _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º; 99, §§ 2º e 3º; 290; 485, I. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003680-37.2024.8.05.0150, sendo Apelante Helio Leal Dos Santos e Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator